Tribunal: TJMT
Processo: 1005839-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005839-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), JOSE MARTINS STIEVEN PINHO - CPF: 964.674.951-87 (AGRAVANTE), ALINE SCHEVINSKI - CPF: 023.549.641-37 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ESCRITURA PÚBLICA NÃO REGISTRADA. HIPOTECA. DIREITO DE SEQUELA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. SÚMULA 581 DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que determinou o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora sobre imóvel rural registrado sob matrícula específica, dado em garantia hipotecária ao credor. Os agravantes sustentam que o bem foi alienado a terceiros por escritura pública não registrada, que o crédito estaria sujeito aos efeitos de recuperação judicial em curso, que houve violação à ordem de preferência do art. 835, §3o, do CPC e que a decisão seria carente de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a escritura pública de compra e venda desacompanhada de registro afasta a possibilidade de penhora do imóvel; (
ii
) estabelecer se a hipoteca confere ao credor direito de sequela apto a manter a constrição; (
iii
) determinar se o crédito exequendo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, com eventual novação; e (
iv
) verificar se houve afronta à ordem de preferência do art. 835, §3o, do CPC e ausência de fundamentação da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A propriedade imobiliária somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que a escritura pública não registrada produz apenas efeitos obrigacionais e não afasta a titularidade formal do executado, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Permanecendo o imóvel formalmente em nome dos executados, admite-se a incidência da penhora sobre o bem.

A hipoteca regularmente constituída e registrada confere ao credor direito real de garantia com direito de sequela, permitindo a persecução do bem independentemente de quem detenha sua posse ou titularidade, conforme
arts
. 1.419 e seguintes do Código Civil.

Ainda que se considerasse eficaz a alienação, o gravame hipotecário subsiste e acompanha o imóvel, não sendo afastado por ato unilateral do devedor.

A alienação realizada após o ajuizamento da execução pode, em tese, caracterizar fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A novação dos créditos na recuperação judicial depende de homologação do plano, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005, inexistindo comprovação inequívoca desse ato nos autos.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados, fiadores ou avalistas, conforme art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ.

Não há violação ao art. 835, §3o, do CPC quando a penhora recai justamente sobre o bem dado em garantia ao credor.

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, expondo as razões do convencimento do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A escritura pública de compra e venda de imóvel sem registro não transfere a propriedade nem impede a penhora do bem.

A hipoteca regularmente registrada confere ao credor direito de sequela, permitindo a constrição do imóvel ainda que alienado a terceiros.

A novação decorrente da recuperação judicial exige homologação do plano, e sua existência não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados.

Não há violação à ordem de preferência do art. 835 do CPC quando a penhora recai sobre bem dado em garantia ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.245 e 1.419 e seguintes; CPC,
arts
. 792, IV, e 835, §3o; Lei no 11.101/2005,
arts
. 49, §1o, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005839-98.2026.8.1.0000

JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO E OUTRO(s) X BANCO BRADESCO S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO e ALINE SCHEVINSKI
, com o fito de reformar a decisão que, nos
autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001961-70.2017.8.11.0107,ajuizada pelo BANCO BRADESCO S
.
A,determinou o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora sobre o imóvel rural registrado sob a matrícula no 1.787, denominado Fazenda Krug I, localizado no Município de Itiquira/MT.

Para tanto, s
ustentam os agravantes que o imóvel penhorado foi alienado a terceiros há mais de cinco anos, não integrando mais seu patrimônio, conforme escritura pública de compra e venda juntada aos autos.

Alegam que o crédito executado está sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial no 1000340-50.2019.8.11.0107, em curso perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, com plano de recuperação em vias de homologação, o que implicaria na novação da dívida, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Aduzem que a penhora viola a ordem de preferência estabelecida no art. 835, §3o, do CPC, sob o argumento que a execução deveria recair sobre os bens dados em garantia.

Acrescentam que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, uma vez que não enfrentou as questões suscitadas pela defesa.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 347700398), alegando omissão quanto à apreciação da escritura pública de compra e venda juntada aos autos. Os embargos foram acolhidos em parte apenas para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 349216391), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que não houve transferência da propriedade do imóvel, uma vez que a escritura pública não foi levada a registro.

Sustenta, ainda, a existência de hipoteca constituída em favor do banco, a qual confere direito de sequela, além de indícios de fraude à execução, considerando o valor irrisório da suposta alienação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na possibilidade de manutenção da penhora sobre imóvel que, segundo os agravantes, teria sido alienado a terceiros, bem como na alegada sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto à alegada alienação do imóvel, observo que, embora exista nos autos escritura pública de compra e venda, não há comprovação de que tal instrumento tenha sido levado a registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Como é cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, a propriedade imobiliária somente se transfere mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe expressamente o art. 1.245 do Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Assim, a mera lavratura de escritura pública, desacompanhada do respectivo registro, produz apenas efeitos obrigacionais entre as partes contratantes, não sendo suficiente para operar a transferência da propriedade e, consequentemente, não produzindo efeitos perante terceiros.

No caso em análise, não havendo registro da transferência dominial, o imóvel permanece formalmente em nome dos executados, ora agravantes, sendo plenamente possível a incidência da penhora sobre o bem.

Ademais, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, o imóvel em questão foi dado em garantia hipotecária ao banco exequente, por meio de Cédula de Crédito Bancário firmada em 2014, com o respectivo registro na matrícula do imóvel.

A hipoteca, como direito real de garantia, confere ao credor o direito de sequela, permitindo a persecução do bem independentemente de quem seja seu titular ou possuidor, conforme previsão dos
arts
. 1.419 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido, ainda que se considerasse válida e eficaz a alienação do imóvel, tal circunstância não seria suficiente para afastar a possibilidade de penhora do bem, uma vez que o gravame hipotecário permaneceria íntegro e plenamente eficaz, acompanhando o imóvel e não se dissociando dele por ato unilateral do devedor.

Ressalte-se, ainda, que a alienação do imóvel ocorreu em 2019, quando a execução já estava em curso, tendo sido ajuizada em 2017, o que poderia, em tese, configurar fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

No que tange à alegação de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, observo que não há nos autos comprovação inequívoca de que o plano de recuperação judicial tenha sido efetivamente homologado, o que seria necessário para a novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei no 11.101/2005.

Ademais, mesmo que o crédito estivesse sujeito aos efeitos da recuperação judicial, tal circunstância não impediria o prosseguimento da execução contra os coobrigados, fiadores ou avalistas, conforme dispõe o art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 e a Súmula 581 do STJ:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Quanto à alegada violação da ordem de preferência estabelecida no art. 835, §3o, do CPC, verifico que o imóvel penhorado é justamente aquele dado em garantia hipotecária ao credor exequente, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na constrição realizada.

Por fim, no que concerne à alegada falta de fundamentação da decisão agravada, observo que o magistrado de primeiro grau apresentou, ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento, determinando, inclusive, providências para melhor esclarecimento das questões suscitadas pelos executados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026